Tribunal: TJSP
Processo: 0003114-85.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe a impugnação autárquica, sem extinguir a execução, condenando o exequente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Insurgência do exequente contra as verbas de sucumbência, nos moldes do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Cabimento de agravo de instrumento. Natureza de decisão interlocutória. Configuração de

Ementa:
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe a impugnação autárquica, sem extinguir a execução, condenando o exequente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Insurgência do exequente contra as verbas de sucumbência, nos moldes do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Cabimento de agravo de instrumento. Natureza de decisão interlocutória. Configuração de erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.